Tribunal: TJBA
Processo: 8052961-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052961-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ISAAC ALVES FILHO

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO. AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RISCO DE NULIDADE DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação à nomeação de perito em ação de cobrança de seguro DPVAT, sob o fundamento de que o profissional possui títulos em outras especialidades médicas e já atuou em processos semelhantes com bom desempenho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é indispensável a nomeação de perito especializado em ortopedia e traumatologia para aferição de invalidez decorrente de acidente automobilístico, sob pena de nulidade da prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 465, exige que o perito possua “nível de conhecimento técnico ou científico suficiente” sobre a matéria objeto da perícia, sem restringir a exigência a uma única especialidade médica.

A Resolução CNJ nº 233/2016 e o Decreto Judiciário nº 1.005/2017 do TJ/BA estabelecem critérios de cadastramento e qualificação, os quais foram atendidos pelo profissional nomeado, que apresenta especialização em medicina legal, medicina do trabalho e oftalmologia.

O Juízo de origem justificou a nomeação com base na experiência comprovada do perito em processos de natureza idêntica e em mutirão para fins de celeridade e eficiência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de especialização em ortopedia e traumatologia não invalida a nomeação de perito médico em ação de cobrança de seguro DPVAT, quando comprovada experiência e habilitação técnica na avaliação de invalidez. 2. Não configura cerceamento de defesa a manutenção de nomeação de perito com qualificação compatível com o objeto da perícia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 465, 995,
p.u
., e 1.019, I; Resolução CNJ nº 233/2016; Decreto Judiciário TJ/BA nº 1.005/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.324.121/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.11.2013; STJ,
AgRg
no
AREsp
447.187/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 06.03.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8052961-87.2025.8.05.0000
, tendo como Agravantes
ISAAC ALVES FILHO

e Agravados
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA